Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-05.2025.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000116-05.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Direito de Imagem, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO - CPF: 800.628.301-04 (APELANTE), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), repetição de indébito e indenização por danos morais, mantendo os descontos decorrentes da contratação realizada junto ao Banco Pan S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (
ii
) se os descontos efetuados no benefício previdenciário configuram cobrança indevida apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do STJ.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do termo de adesão, comprovante de liberação do crédito e faturas demonstrando a utilização do limite disponibilizado.

5. A alegação de erro na contratação não se sustenta sem prova de erro substancial, dolo ou omissão relevante, nos termos do art. 138 do CC.

6. O contrato apresenta identificação expressa da modalidade de cartão de crédito consignado e da dinâmica de amortização mediante desconto mínimo em folha, inexistindo falha no dever de informação.

7. A condição de pessoa idosa não implica nulidade automática do contrato quando inexistente prova de abuso, má-fé ou aproveitamento da vulnerabilidade.

8. Inexistindo irregularidade na contratação ou nos descontos realizados, são indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovada por termo de adesão, liberação do crédito e utilização do
limite disponibilizado.

2. A ausência de prova de erro substancial ou falha relevante no dever de informação afasta a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 138; CPC/2015, art. 373, II; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.658.793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.360/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, Apelação no 1032846-27.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
(Proc. no
1000116-05.2025.8.11.0010)
ajuizada em face de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
(cf. Id. no
350157422
)
.

A apelante afirma que foi induzida em erro ao celebrar o contrato discutido nos autos, sustentando que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, teria firmado contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Aduz que a modalidade contratual é abusiva e que não teria recebido informações claras e adequadas acerca das características da operação, sobretudo quanto à dinâmica de pagamento mínimo da fatura, incidência de encargos rotativos e inexistência de prazo certo para quitação da dívida.

Enfatiza que é pessoa idosa e beneficiária do INSS, razão pela qual sustenta possuir
hipervulnerabilidade
nas relações de consumo, circunstância que, segundo afirma, exigiria da instituição financeira cautela redobrada na prestação de informações.

Defende que a sentença deve ser reformada para declarar a nulidade do contrato de cartão consignado, determinar a cessação dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais; subsidiariamente, requer a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Pede então o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
(cf. Id. no
350157423
)
.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(
cf. Id.
no
350157425
)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a alegada nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob a tese de inexistência de consentimento esclarecido, falha no dever de informação e prática abusiva por parte da instituição financeira.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de vício de consentimento capaz de invalidar a contratação ou autorizar sua conversão em empréstimo consignado tradicional, bem como à análise da ocorrência de descontos indevidos e eventual dano moral indenizável.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a incidência da legislação consumerista não conduz, automaticamente, à procedência das pretensões deduzidas pela consumidora, impondo-se a análise concreta do conjunto probatório.

No caso, diversamente do que sustenta a apelante, a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a regularidade da contratação.

Conforme consignado na sentença, consta dos autos documentação comprobatória da avença firmada entre as partes, notadamente o
Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN
(cf. Id. no 350157387), o qual evidencia a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como a
transferência do valor disponibilizado à apelante por meio de TED

(cf. Id. no 350157395), além das
faturas do cartão juntadas aos autos
,
que demonstram a efetiva utilização do limite concedido e a dinâmica própria da operação contratada, circunstâncias que reforçam a conclusão de que a relação jurídica existiu e foi regularmente executada.

A alegação de que a consumidora acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional não é suficiente, por si só, para caracterizar vício de consentimento.

Nos termos do art. 138 do Código Civil, o erro apto a invalidar o negócio jurídico deve ser substancial e comprovado, o que não se verifica na hipótese.

Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique dolo, coação, fraude ou omissão relevante por parte da instituição financeira.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na tentativa de reclassificação judicial de contrato regularmente formalizado, com base apenas na alegação subjetiva de expectativa diversa da consumidora.

Contudo, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples expectativa do consumidor não autoriza a conversão unilateral da modalidade contratual, sobretudo quando demonstrada a contratação consciente de produto diverso, com características próprias.

Em relação à alegação de falha no dever de informação, observa-se que o contrato apresentado contém indicação clara da modalidade de cartão de crédito consignado, inexistindo prova de que a instituição financeira tenha ocultado informações essenciais ou prestado dados falsos à consumidora.

O dever de informação não exige que o fornecedor antecipe ou elimine todos os riscos inerentes ao negócio jurídico, mas que forneça elementos suficientes para que o consumidor tome decisão consciente, o que se verifica no caso concreto.

Quanto à invocada
hipervulnerabilidade
, é certo que o ordenamento jurídico confere proteção especial ao consumidor idoso. Todavia, tal condição, isoladamente considerada, não tem o condão de invalidar contratos regularmente celebrados, sobretudo quando ausente prova de abuso, má-fé ou aproveitamento indevido da condição pessoal do contratante.

No que tange às faturas e documentos apresentados, ao contrário do que sustenta a apelante, tais elementos não infirmam a regularidade da contratação, mas a corroboram, pois evidenciam a dinâmica própria do cartão de crédito consignado, cuja amortização mínima ocorre por meio de desconto em
folha, com eventual saldo remanescente sujeito a encargos financeiros, conforme previamente pactuado.

Da mesma forma, inexistindo ilicitude na contratação ou nos descontos efetuados, não há que se falar em repetição de indébito, seja simples ou em dobro, tampouco em indenização por danos morais.

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

(TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, publicado no DJE 01/10/2025)
.

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo
consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto nobenefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025).

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade ou irregularidade na sentença recorrida, impõe-se a sua integral manutenção.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026